Tribunal: TJBA
Processo: 8073630-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073630-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: TANIA MARIA PASSOS LIMA

Advogado(s)
:
LARA ANDRADE DE SOUSA

ACORDÃO

PLANO DE SAÚDE. ARTROPLASTIA CERVICAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTOS E MATERIAIS INDISPENSÁVEIS. RESOLUÇÃO CFM Nº 2.318/2022. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de procedimento cirúrgico de artroplastia cervical, com fornecimento dos materiais indicados pelo médico assistente.

2. A prescrição médica detalhada, amparada por exames e laudos técnicos, evidencia a probabilidade do direito, especialmente diante do quadro de discopatia degenerativa cervical co
m
radiculopat
ia
e refratariedade ao tratamento conservador.

3. A negativa de cobertura com base em análise administrativa genérica contraria a Resolução CFM nº 2.318/2022 e os princípios que regem a boa-fé objetiva e a proteção da saúde do consumidor, nos termos dos
arts
. 6º e 14 do CDC.

4. Configurado o perigo de dano, considerando o risco de agravamento neurológico e perda funcional, sendo legítima a concessão da tutela de urgência para evitar
dano
irreversível à saúde da parte autora.

5. A multa cominatória fixada mostra-se proporcional e adequada, em atenção ao art. 536, §1º, do CPC, não havendo abuso a ser corrigido.

6. Decisão agravada que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por atender aos requisitos legais e resguardar direito fundamental à saúde e à vida digna.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento
nº
8073630-98.2024.8.05.0000
, Agravo Interno (id.
79111112
)
, no qual figuram como partes as acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
E
JULGAR O
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII